Tribunal: TJDFT
Processo: 0001317-46.2014.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE INFANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e de vias de fato, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idôneo a atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação.
4. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime quanto às condutas de ameaça e de vias de fato, uma vez que foram praticadas na presença da filha da ofendida de 3 anos de idade.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.